Tribunal: TJMT
Processo: 0001236-15.2010.8.11.0079
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001236-15.2010.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[R. VARGAS LEMES - EPP - CNPJ: 86.856.101/0001-84 (APELADO), RENATO VARGAS LEMES - CPF: 163.908.651-04 (APELADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELANTE), WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 005.672.471-39 (ADVOGADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ÓLEO DIESEL – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – NÃO PAGAMENTO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO – PREVALÊNCIA DO EXTENSO – PROVIMENTO PARCIAL.

Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, já que há comprovação do protocolo do requerimento administrativo, solicitando o pagamento do débito, antes de decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/1932 e, também, não houve a prolação da decisão pela Administração Pública Municipal.

Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação das notas fiscais e dos documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando o nome da empresa, o produto adquirido, o valor e o empenho.

É dever do réu a realização da prova, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.

Verificado o erro material na sentença, quanto à fixação de honorários advocatícios e, havendo divergência entre o valor numérico e o consignado por extenso, prevalece o que está por extenso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Bom Jesus do Araguaia, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o Recorrente pague à pessoa jurídica Apelada, o valor de R$ 35.120,00 (trinta e cinco mil e cento e vinte reais), acrescido de juros e correção monetária, bem assim, condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios (ids. 2441367, págs. 01/04 e 2441398, págs. 01/04).

O Apelante suscita a prejudicial de prescrição e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, alegando que não há comprovação da entrega do produto, já que inexiste assinatura nas notas fiscais, atestando seu recebimento.

Aduz que, no arbitramento dos honorários advocatícios, houve divergência entre o valor numérico (20%) e o por extenso (dez por cento), devendo prevalecer o último.

A Apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 2441724, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ausência de interesse a ensejar a intervenção ministerial (id. 2753400, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Bom Jesus do Araguaia, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que a empresa R. Vargas Lemes EPP propôs contra o Município de Bom Jesus do Araguaia a Ação de Cobrança, visando ao recebimento da quantia de R$ 35.120,00 (trinta e cinco mil, cento e vinte reais), referente à venda de óleo diesel, realizada no mês de julho de 2003.

Salientou, na inicial, que o ente público municipal não efetivou o pagamento do débito, e o Prefeito, à época, editou um Decreto, estabelecendo que os credores protocolassem um requerimento, para posterior pagamento.

Afirmou que apresentou o requerimento em 02/06/2004, mas foi informado pela Secretária de Finanças que não tinha crédito, pois o débito fora quitado, apresentando um extrato, constando a data, o número do empenho e o montante pago.

Informou que, em vista de não ter recebido a quantia devida e da impossibilidade de obter a microfilmagem dos cheques, ingressou com uma Ação de Exibição de Documentos e que, após determinação judicial, obteve do Banco do Brasil S/A a informação de que não houve emissão de cheques na quantia informada.

O Juiz de Primeiro Grau, ao apreciar o pedido, assim decidiu:

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de cobrança formulada por R. VARGAS LEMES, em face do MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA, em consequência extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Para isso:

CONDENO
o requerido a pagar a parte autora a importância equivalente a R$ 35.120,00 (trinta e cinco mil, cento e vinte reais) a título de quitação das mercadorias entregues e não pagas, devidamente atualizadas, com correção monetária e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos da lei no 11.960/09, a partir da data do requerimento administrativo (02 de junho de 2004).

CONDENO
, ainda, o requerido, em virtude da sucumbência, ao pagamento das custas finais e despesas processuais e dos honorários advocatícios à base de 20% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Sic).

Contra essa decisão, apela o Município de Bom Jesus do Araguaia.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição.

Da Prejudicial de Prescrição

Prefacialmente, suscita o Recorrente a prejudicial de prescrição, ao fundamento de que os requerimentos apresentados foram datados de 02/06/2004, e a Administração Municipal respondeu a todos, conforme afirmativa do próprio Apelado.

Sabe-se que o artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, prevê que contra a Fazenda Pública, os valores por ela devidos prescrevem no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme a letra de lei:

Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Dessa forma, inexistem dúvidas de que a prescrição consolida-se, em face dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

No caso em questão, entendo que, embora o débito exigido, na Ação de Cobrança, seja de 2003, não há falar em prescrição, já que a Recorrida apresentou um requerimento administrativo, em 02/06/2004 e o Apelante não comprovou ter respondido o pedido.

Com efeito, se a Administração não respondeu o requerimento da parte Apelada, o prazo prescricional, suspenso com a apresentação deste, não voltou a correr.

Nessa senda, é certo que não se operou a prescrição.

Posto isso, AFASTO a prejudicial.

Do Mérito

De acordo com o consignado no relatório, trata-se de Ação de Cobrança que objetiva o recebimento do valor, referente à venda de óleo diesel ao Município de Bom Jesus do Araguaia.

O Apelante afirma que a parte Apelada não se desincumbiu de demonstrar que houve a entrega do produto, pois não há, nas notas fiscais que acompanham a inicial, a assinatura do recebimento.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, observo que, de fato, não há, nas notas fiscais, assinatura de recebimento do produto (id. 2438027, págs. 01/02).

Entrementes, os documentos fornecidos pelo próprio Recorrente – Extrato do Credor – (id. 2438070, págs. 02/03), comprovam o débito com a Apelada, pois consta o nome da empresa, o produto adquirido, o empenho realizado e a ordem de pagamento.

Com efeito, se o óleo diesel informado nas notas fiscais que acompanharam a inicial não tivesse sido entregue, é evidente que não existiria, nos arquivos do Município, qualquer informação nesse sentido.

Impõe registrar que a documentação acima mencionada indica o mesmo valor exigido pela Apelada.

Nessa quadra, tenho que a Recorrida comprovou o fato constitutivo do direito alegado na exordial e o Apelante não se desincumbiu do ônus que a ele cabia.

Enfatizo que o Boletim de Ocorrência, informando que a Prefeitura fora vítima de vandalismo, e que os arquivos físicos foram destruídos, no meu entendimento, não afasta a certeza da informação constante do “Extrato do Credor”.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO
–
RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE XACIM
–
COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A LEGITIMIDADE DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS PARA COBRANÇA
–
CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DO DÉBITO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA EM PREJUÍZO DO FORNECEDOR
–

OBRIGAÇÃO DE PAGAR RECONHECIDA
–

SENTENÇA INCÓLUME. RECURSO DESPROVIDO
–
HONORÁRIO RECURSAIS. (TJSC, Terceira Câmara de Direito Público, Apelação Cível n. 0300476-48.2015.8.24.0081, Rel. Des. Jaime Ramos, julgado em 14/07/2020).

Diante da comprovação de que o produto fora entregue ao Município e da sua inadimplência, penso que a sentença, neste ponto, não merece retificação.

Por fim, o Recorrente requer que seja considerado, a título de honorários advocatícios, o valor por extenso (dez por cento), pois diverge do numérico (20%).

Da análise do ato sentencial recorrido, observo que, de fato, o Magistrado singular, ao arbitrar os honorários advocatícios, fê-lo com divergência entre o valor numérico (20%) e aquele consignado por extenso (dez por cento).

Neste caso, consoante entendimento pacificado na jurisprudência, prevalece a informação indicada por inteiro. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXAME MÉDICO – DIREITO INDISPONÍVEL – PEDIDO CONSISTENTE EM MEDIDA PROTETIVA À SAÚDE – PROCEDÊNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO – MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO – PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJMG, Apelação Cível n. 1.0024.11.039636-3/001, Relator Des. Audebert Delage, 6a Câmara Cível, julgamento em 22/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017). (Negritei).

Por tais considerações, deve o ato sentencial, neste ponto, ser retificado, para prevalecer, a título de honorários sucumbenciais, o valor por extenso.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
PROVEJO, EM PARTE
, o Apelo, interposto pelo Município de Bom Jesus do Araguaia, tão somente para corrigir o erro material, quanto aos honorários advocatícios, determinando que prevaleça o valor por extenso (dez por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020